Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-61.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000476-61.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADELCINA CARVALHO DE SOUZA e outros (5) Advogado(s): EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, BRUNO DE ARAUJO CASTRO, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: ADELCINA CARVALHO DE SOUZA e outros (5) Advogado(s):EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM, BRUNO DE ARAUJO CASTRO ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO POR INTEMPESTIVIDADE E PROVIMENTO DO RECURSO DOS EXEQUENTES PARA GARANTIR A INTEGRALIDADE DO CRÉDITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença (CS) contra o MUNICÍPIO DE CASA NOVA referente a dívida de natureza alimentar (gratificações de difícil acesso e extraclasse). O valor nominal foi homologado (R$ 171.895,46) após a rejeição da impugnação do Município por inépcia (falta de indicação do valor correto, Art. 535, §2º, CPC). A Sentença recorrida (ID 504858803) julgou extinto o CS (Art. 924, II, CPC), sob o fundamento de que a cobrança de juros e correção monetária era desnecessária por se dar de forma automática pelo Núcleo de Precatórios. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação do Município (Executado) deve ser conhecida, tendo em vista as preliminares de intempestividade e inobservância da dialeticidade; (ii) saber se a execução autônoma dos encargos legais (juros e correção monetária) é desnecessária, ante a presunção de correção automática pelo setor de precatórios (Art. 100, § 12, CF); (iii) saber se a Sentença, ao fixar os critérios de atualização, incorreu em erro quanto ao marco inicial da correção monetária. III. Razões de decidir 3. O recurso do Município de Casa Nova (Executado) não deve ser conhecido por ser intempestivo, haja vista ter sido protocolado em 26 ou 27 de agosto de 2025, após o termo final do prazo recursal. 4. Mesmo se superada a intempestividade, o recurso não mereceria conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade (Art. 1.010, II e III, CPC), pois o Município, ao alegar excesso de execução, não cumpriu o ônus de indicar o valor que entendia correto e o demonstrativo de cálculo (Art. 535, § 2º, CPC), fundamento decisivo para a rejeição de sua impugnação em primeira instância. 5. A apelação dos Exequentes (Credores) merece provimento, pois a extinção do feito por desnecessidade da execução dos encargos legais é juridicamente equivocada. O Art. 100, § 12, da CF/88 restringe a atualização automática ao período subsequente à expedição do precatório, sendo imprescindível a intervenção judicial para fixar a atualização do período anterior (mora). 6. A Sentença incorreu em erro jurídico ao fixar o marco inicial da correção monetária na citação. A correção monetária (IPCA-E, conforme Tema 810/STF e 905/STJ) deve incidir desde o vencimento de cada parcela (data do efetivo prejuízo e inadimplemento), enquanto os juros de mora incidem a partir da citação. 7. Diante da sucumbência recursal do Município, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios (Art. 85, § 11, CPC). IV. Dispositivo e tese NÃO CONHECIDO o recurso do Município. PROVIDO o recurso dos Exequentes. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a Apelação interposta pela Fazenda Pública que reitera excesso de execução sem observar a preclusão processual e o ônus de indicação do valor correto, nos termos do Art. 535, § 2º, do CPC. 2. A extinção da execução de encargos legais é indevida quando o título executivo não fixa expressamente o marco inicial para toda a mora; nesses casos, a correção monetária deve ser calculada a partir do vencimento de cada parcela, e os juros de mora, a partir da citação." Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 535, §2º; CPC, Art. 932, III; CF/1988, Art. 100, § 12; Temas 810/STF e 905/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.387.248/SC (Tema 643); STJ, AgInt no AREsp 1.809.061/ES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000476-61.2019.8.05.0052, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CASA NOVA/BA e como apelado ADELCINA CARVALHO DE SOUZA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CASA NOVA/BA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADELCINA CARVALHO DE SOUZA E OUTROS, nos termos do voto da eminente Relatora. Ficam majorados em 5% (cinco por cento) os honorários recursais em desfavor do Município de Casa Nova. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora